Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DESCENDENTE PARA ASCENDENTE. PESSOA IDOSA PORTADORA DE MOLÉSTIA CRÔNICA GRAVE. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Se, após a fixação dos alimentos, ocorrer alteração significativa na situação financeira de quem os paga ou de quem os recebe, o interessado poderá solicitar ao juiz, conforme o caso, a exoneração, redução ou aumento do valor da pensão (art. 1.699 do Código Civil).
2. Na hipótese, o alimentando, genitor do alimentante, possui mais de 85 (oitenta e cinco anos) anos de idade, é portador de moléstia crônica (insuficiência renal) e não revela condições de prover a sua própria subsistência, sendo certo que na condição de vulnerabilidade exacerbada (hipervulnerabilidade) carece de suporte econômico ante os considerados dispêndios com medicamentos, transportes e tratamentos especializados de saúde. Em contrapartida, o descendente alimentante é apto para o trabalho e não demonstra que o valor da verba alimentícia outrora estabelecida (14,27% do salário-mínimo) seja capaz de afetar consideravelmente sua situação econômico-financeira.
3. Verba alimentícia outrora fixada que atende as peculiaridades do caso e às provas produzidas, em obediência ao binômio necessidade X possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.